Tribunal: TJSP
Processo: 0006937-12.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006937-12.2016.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
ELIAS FIANI CORREA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006937-12.2016.8.26.0278 -Voto no 35937
2
Apelação Criminal no 0006937-12.2016 – Itaquaquecetuba (digital)
MM Juiz de Primeira Instância: Dr. Antenor da Silva Capua
Apelante: Elias Fiani Correa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 35.937
Apelação. Receptação. Autoria e materialidade demonstradas.
Dosimetria penal adequada. Réu reincidente. Regime fechado
mantido. Recurso improvido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença (fls. 167/171), que a ação
penal foi julgada parcialmente procedente, condenado Elias Fiani Correa, como
incurso no art. 180, caput , do Cód. Penal, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 15 (quinze)
dias-multa, no piso.
O acusado foi denunciado como incurso no art. 180, § 1o e § 2o, do
Cód. Penal.
Quanto ao corréu Bruno Henrique Cardos Rodrigues, o processo foi
suspenso, com fundamento no art. 89, da Lei 9.099/95.
Apelou o réu (fls. 179/186). Pugna, em suma, pela absolvição, sob o
fundamento da insuficiência probatória. Pleiteia, subsidiariamente, a redução das
penas-base, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a fixação
do regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa por restritivas
de direitos. Pede, ainda, a isenção das custas processuais.
Respondido o recurso (fls. 190/193), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 208/219).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 16 de maio de 2017, por volta de 11h,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006937-12.2016.8.26.0278 -Voto no 35937
3
na Estrada de São Bento, no 1.580, Jardim São Paulo, na cidade e comarca de
Itaquaquecetuba, Elias Fiani Correa, agindo em concurso com o corréu Bruno
Henrique Cardoso Rodrigues e um indivíduo não identificado, expuseram à venda,
em proveito próprio, 2 (dois) módulos de som automotivo, coisa que sabiam ser
produto de crime, pertencentes à vítima M. A. F.
A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo boletim
de ocorrência (fls. 3/6), auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 7) e pelas
demais provas produzidas.
Na fase extrajudicial, o acusado disse que teria, apenas,
acompanhado um indivíduo desconhecido e o corréu Bruno, achando que iriam
comprar ou pesquisar preço de algum produto. Alegou não saber que se tratava
de produtos de furto (fl. 12). Em juízo, o acusado negou a prática do crime em
tela. Não soube dizer o motivo de ter sido detido pelos populares e negou a posse
dos bens (mídia).
Os policiais militares Paulo Rogerio Guirão e Carlos Eduardo Campos
Leite relataram que foram acionados via rádio, a respeito da venda de aparelhos
de som automotivo, em que o proprietário da loja reconheceu como sendo
produtos de crime, que ocorreu em outro estabelecimento do mesmo ramo,
conhecido do proprietário. Ao chegar no local, o apelante e o corréu já estavam
detidos por populares, enquanto o terceiro logrou êxito na fuga (fls. 8, 9 e mídia).
A vítima M. A. F., ouvida somente na fase extrajudicial, declarou que
a porta de aço de seu estabelecimento foi arrombada e notou que diversos
acessórios de som haviam sido subtraídos. Na data dos fatos, a testemunha
Cleiton, que é seu amigo e que também possui uma loja de som automotivo, lhe
informou que havia indivíduos vendendo equipamento de som. Ao chegar ao local,
indagou os três indivíduos, que disseram que outras pessoas teriam furtado sua
loja. Após, os indivíduos tentaram empreender fuga. O apelante e o corréu foram
detidos por populares; o terceiro indivíduo logrou êxito na fuga (fl. 10).
A testemunha Cleiton Moura da Silva, ouvido somente na fase
policial, narrou que, na data dos fatos, três indivíduos estavam em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006937-12.2016.8.26.0278 -Voto no 35937
4
estabelecimento para vender dois módulos de som automotivo. Sabia que a loja
da vítima havia sido furtada na noite anterior e desconfiou da natureza ilícita dos
produtos, bem como avisou a vítima. Quando o ofendido chegou, os indivíduos
começaram a agir estranhos e, em seguida, empreenderam fuga, sendo que o
apelante e corréu foram detidos por populares (fl. 11).
Como se vê a condenação do acusado era mesmo de rigor.
A negativa do acusado, apartada de qualquer justificativa idônea,
não merece credibilidade, pois, além isolada e pouco crível, foi afastada, com
segurança, pela prova oral da acusação. Neste sentido, foram os testemunhos dos
policiais militares ao longo da persecução penal, complementados pela declaração
da vítima e pelo depoimento da testemunha, ouvidos somente na fase
extrajudicial.
Aliás, nada há no sentido da existência de elementos que ao menos
indicassem, por parte da vítima e testemunhas, qualquer interesse em incriminar o
apelante.
Passo à análise das penas.
As penas-base foram adequadamente majoradas de 1/3 (um terço),
em razão dos maus antecedentes. Operou-se, em seguida, o aumento de 1/6 (um
sexto), em razão da circunstância agravante da reincidência, o que deve
prevalecer.
Há que se anotar, neste aspecto, que os processos utilizados para
configurar os maus antecedentes e a reincidência se tratam de condenações
diversas. O acusado ostenta três condenações definitivas (fls. 121/124), sendo
duas delas utilizadas para o aumento na primeira fase da dosimetria, e outra como
reincidência. Nada a alterar.
Não há que se falar, ainda, no reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão, visto que o acusado negou a prática ilícita em tela.
Quanto ao regime fixado, o fechado, deve prevalecer, em vista das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006937-12.2016.8.26.0278 -Voto no 35937
5
circunstâncias do crime e das condições pessoais desfavoráveis do acusado, que é
reincidente. A despeito de o crime não ter sido cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa, é certo que o réu se mostra persistente na prática delitiva, além
da demonstração do envolvimento reiterado com a criminalidade.
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos, pois se mostra como insuficiente e
inadequada para aplicação da terapêutica penal e para prevenção e reprovação do
delito. Por fim, fica concedida a justiça gratuita. Anteriormente
regulamentada pelo art. 12, da Lei de Assistência Judiciária atualmente revogado
pelo Novo Código de Processo Civil a fixação de custas pelo Juízo era obrigatória,
mas seu pagamento ficava suspenso, dentro do quinquênio prescricional, se o
assistido não pudesse satisfazê-lo.
Atualmente, o art. 98, § 1.o, inciso I, do CPC prevê que a gratuidade
da justiça compreende também “as taxas ou as custas judiciais”. Quanto ao
critério de deferimento do benefício, o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, prevê,
respectivamente, que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade (...)” e “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Ou seja, a gratuidade passou a ser, praticamente, a regra. Os crimes
e contravenções penais, em sua maioria, são praticados, mesmo, por pessoas
menos favorecidas, o que reforça a presunção legal, devendo ser deferido o
pedido.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator